Tribunal: STJ
Processo: 3403912-12.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959048 - MG(2025/0210371-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FULVIO MÁRCIO FONTOURA
ADVOGADOS
: LUIZ ARTUR DE PAIVA CORREA - MG049015
MARCIO FULVIO FONTOURA - MG072616
SILVANO LACERDA - MG086172
ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG113665
EMBARGADO
: ADAIR MIRANDA
ADVOGADO
: ADAIR MIRANDA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG055631
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d203579-188d-4929-bc50-e12cb707d195

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959048 - MG(2025/0210371-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FULVIO MÁRCIO FONTOURA
ADVOGADOS
: LUIZ ARTUR DE PAIVA CORREA - MG049015
MARCIO FULVIO FONTOURA - MG072616
SILVANO LACERDA - MG086172
ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG113665
EMBARGADO
: ADAIR MIRANDA
ADVOGADO
: ADAIR MIRANDA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG055631
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração, opostos por FULVIO MÁRCIO
FONTOURA, contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno que
interpusera, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência da
e da
Súmula 283/STF
Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 2179)

Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 2190-2195), o
embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão e deficiência
Documento eletrônico VDA54873346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:43
Código de Controle do Documento: 570dc8d8-2425-4b91-a44a-96c79b4ed8f9

de fundamentação, notadamente quanto aos argumentos deduzidos em sede de
agravo e que demonstram a impugnação suficiente à decisão de inadmissão e às
Súmulas
e
aptos a ilidir, pois, a incidência da
283/STF
7/STJ,
Súmula 182/STJ.
Deduz que não se limitou a tecer argumentação genérica, bem como que fora
observado o princípio da dialeticidade recursal. Requer, assim, o acolhimento dos
embargos com a aplicação de efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem
são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que as questões
apontadas pelo embargante não constituem quaisquer desses vícios, mas mero e
reiterado inconformismo com o não conhecimento do agravo em recurso especial
que interpusera, em razão da incidência da aplicação do
III, do
art. 932,
CPC (Súmula 182 do STJ).
3. Com efeito, a tese de ataque aos óbices da decisão de inadmissão e
do preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal foi expressamente
analisada e fundamentada no acórdão objurgado, mormente considerando a
argumentação à e-STJ fls. 2182-2183, senão vejamos:

(...) A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
com fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos
art. 932,
seguintes fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/MG
i) quanto à preclusão
, considerando as particularidades
pro judicato
apontadas à e-STJ Fl. 2107, incidência da
notadamente ante a
Súmula 283/STF,
;
possibilidade de verificação de erros de cálculo
ii) com relação à litispendência, em atenção às particularidades de e-STJ
Fls. 2107-2108, incidência da
haja vista a inexistência de mesmo
Súmula 7/STJ,
; e
objeto entre as ações
iii) no que tange ao recebimento da exceção de pré-executividade como
impugnação ao cumprimento de sentença, igual incidência das Súmulas
e
283/STF
ante as particularidades delineadas à e-STJ Fl. 2108 e, bem assim, à
7/STJ,
.
inadequação da via eleita e à necessidade de dilação probatória
- Da existência de fundamento não impugnado (Súmula 283/STF)
Não obstante as razões da parte agravante, a decisão de inadmissão
aplicou o óbice da expressamente considerando as particularidades delineadas à e-
Documento eletrônico VDA54873346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:43
Código de Controle do Documento: 570dc8d8-2425-4b91-a44a-96c79b4ed8f9

STJ Fls. 2107-2109, tanto quanto à preclusão pro judicato e à possibilidade de
verificação de erros de cálculo quanto à inadequação da via eleita e à necessidade
de dilação probatória.
Da leitura do agravo em recurso especial, entretanto, verifica-se que o
agravante não demonstrou a inaplicabilidade da
no caso concreto,
Súmula 283/STF
limitando-se, assim, a deduzir argumentação genérica e a reiterar as suas razões de
mérito e a ofensa aos dispositivos apontados.
É importante ressaltar que a aplicação da está Súmula 283/STF
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando
a questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado
uma vez que não
pelo Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial,
preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição
Federal, o que resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
(...)
- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da mesma forma, da análise das razões do agravo em recurso especial,
verifica-se que não fora impugnada, de forma específica e consistente, a incidência
da
mormente considerando as peculiaridades expressamente
Súmula 7/STJ,
citadas na decisão de inadmissão quanto à litispendência arguida e à
impossibilidade de recebimento da exceção de pré-executividade como impugnação
limitando-se a parte a alegar genericamente que
ao cumprimento de sentença,
pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos
fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no acórdão
(...) (grifos nossos)
recorrido.

4. O aresto, ao contrário do alegado, fundamentou devidamente a
incidência da Súmula 182 do STJ à espécie, notadamente considerando que, em
atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada.
5. Com efeito, em sede de agravo em recurso especial, a parte
embargante limitou-se a reprisar as suas razões de mérito e a apontar,
genericamente, a inaplicabilidade da decisão de inadmissão, furtando-se em
refutá-la pontualmente e não se podendo inferir, de suas razões, impugnação
específica e consistente aos óbices invocados, de acordo com as peculiaridades da
espécie.
6. Na verdade, na presente hipótese, a pretexto de omissão, revela-se
nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos embargos de declaração
para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu
entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a natureza desse
recurso.
7. Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Documento eletrônico VDA54873346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:43
Código de Controle do Documento: 570dc8d8-2425-4b91-a44a-96c79b4ed8f9

8. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54873346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:43
Código de Controle do Documento: 570dc8d8-2425-4b91-a44a-96c79b4ed8f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.959.048 / MG
Número Registro: 2025/0210371-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231795113001
10000231795113002
10000231795113003
10000231795113004
34039121220248130000 50221865720228130701
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FULVIO MÁRCIO FONTOURA
ADVOGADOS : LUIZ ARTUR DE PAIVA CORREA - MG049015
MARCIO FULVIO FONTOURA - MG072616
SILVANO LACERDA - MG086172
ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG113665
AGRAVADO
: ADAIR MIRANDA
ADVOGADO
: ADAIR MIRANDA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG055631
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FULVIO MÁRCIO FONTOURA
ADVOGADOS
: LUIZ ARTUR DE PAIVA CORREA - MG049015
MARCIO FULVIO FONTOURA - MG072616
Documento eletrônico VDA56079030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:29
Código de Controle do Documento: ab0f7159-c5f8-48ce-9cb1-648df0e3277f

SILVANO LACERDA - MG086172
ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG113665
EMBARGADO : ADAIR MIRANDA
ADVOGADO
: ADAIR MIRANDA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG055631
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:29
Código de Controle do Documento: ab0f7159-c5f8-48ce-9cb1-648df0e3277f